Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Trata-se de apelação cível com pedido de tutela de urgência cautelar interposto por MARIA CELMA ALVES DA SILVA (apelante/autora), em face de sentença proferida (ID 52697175) nos autos da ação de procedimento comum cível no 0713252-73.2022.8.07.0006, proposta contra BANCO PAN S/A (apelado/réu), que indeferiu os pedidos da exordial de declaração de nulidade do contrato de empréstimo bancário e a devolução dos valores pagos, além da condenação do réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da ocorrência de suposta fraude. A apelante/autora, em suas razões recursais (ID 52697178), sustenta que se trata de ação de declaração de inexistência de débito em que houve a contratação de empréstimo consignado realizada sem o consentimento da autora, razão pela qual se busca a nulidade do negócio jurídico com a devolução dos valores indevidamente descontados, além da condenação do réu em indenização por dano moral. Afirma que, produzidas as provas necessárias, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender ausentes provas suficientes a afastar a presunção de regularidade da contratação e que o contrato foi assinado pela autora no aplicativo do Banco PAN por meio de biometria facial. Argumenta, no caso, que foi vítima de fraude, na qual o falsário, que se passou por servidor do INSS, a todo momento, referia-se a uma restituição de empréstimo do Banco ITAÚ, sem qualquer referência ao Banco PAN e que, pelo fato de que o valor foi depositado na conta corrente do Banco ITAÚ, a autora realmente acreditou ser uma devolução da instituição financeira a qual possui longo relacionamento. Aduz que tal procedimento realizado ocorreu de forma simples e rápida, via ligação telefônica e aplicativo WhatsApp, ocasião em que a autora apenas enviou uma foto de rosto e a foto de seu documento pessoal, conforme solicitado pelo suposto servidor. Fundamenta que houve falha na prestação dos serviços pela requerida, tendo em vista que o contrato não foi celebrado pela autora de forma livre e consciente, uma vez que não teve acesso aos detalhes da contratação apresentada com juros extremamente abusivos - R$ 7.768,18 (sete mil setecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), feita em 84 (oitenta e quatro) parcelas de 229,99 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), totalizando o valor R$ 19.236,00 (dezenove mil duzentos e trinta e seis reais) – de modo que o negócio jurídico realizado deve ser declarado nulo, retornando as partes ao status quo ante, nos termos do artigo 182, do Código Civil. Ao final, requer seja concedida a antecipação de tutela de natureza cautelar, para que seja determinada a suspensão da cobrança indevida das parcelas do contrato de empréstimo no. 353131210-0 (R$ 7.768,18) no benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 300 do CPC. No mérito, requer seja reformada a sentença para: 1) Declarar inexistente o débito registrado junto ao BANCO PAN S/A, referente ao contrato no. 353131210-0, no valor de R$ 7.768,18 (sete mil setecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), feita em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$229,99 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), totalizando o valor R$ 19.236,00 (dezenove mil duzentos e trinta e seis reais); 2) Condenar o requerido na devolução de todas as parcelas do empréstimo fraudulento realizado, as quais foram descontadas do benefício previdenciário da autora; 3) Condenar o requerido na indenização de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, consoante fundamentos delineados acima; 4) Seja condenado o requerido na obrigação de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Sem preparo, em face de gratuidade de justiça concedida no primeiro grau. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. No âmbito do Tribunal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela de urgência cautelar, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Com razão a apelante/autora. Em análise dos autos, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da tutela provisória de urgência cautelar, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De um lado, há a necessidade de se analisar com mais profundidade as provas juntadas, para que se possa trazer a confirmação da sentença combatida de que não foram produzidas provas nos autos que sejam suficientes a afastar a presunção de regularidade da contratação do empréstimo bancário. Por outro lado, a não concessão da tutela provisória de urgência poderá acarretar danos ainda maiores à apelante/autora, porquanto se trata de parte hipossuficiente, nos termos do Código Consumerista, e possível vítima de uma suposta fraude perpetuada por terceiros. Ademais, cumpre ressaltar que a suspensão do desconto das parcelas do empréstimo bancário no valor de R$229,99 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) por mês, para a Instituição Bancária apelada/ré, convenhamos, não acarretará qualquer prejuízo às suas receitas. Logo, diante da fundamentação apresentada e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a concessão da tutela de urgência cautelar até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar que o apelado/réu, BANCO PAN S/A, promova a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de empréstimo no. 353131210-0, em nome de MARIA CELMA ALVES DA SILVA, CPF no 222.817.541-20, até o julgamento do mérito da presente demanda. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Publique-se. Intimem-se.